Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006233-81.2021.811.0000 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADOS: JUNIOR APARECIDO MOREIRA
TERCEIRO INTERESSADO: PEUFEOT – CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NATIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral n. 1002151-81.2021.8.11.0041 - ajuizada por JUNIOR APARECIDO MOREIRA, que deferiu tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a parte ré, ora agravante disponibilize automóvel reserva ao autora, similar ao adquirido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 83349989).
A agravante sustenta nas razões do recurso que na decisão agravada consta que o agravante compareceu 11 (onze) vezes na concessionaria em virtude do vício oculto, porém na inicial da ação de origem o autor/agravado informa que dirigiu à Cuiabá por 4 (quatro) vezes, fora as revisões, as quais deveria necessariamente realizada na concessionária para não perder a garantia. O agravado ainda realizou dentre essas visitas na concessionária, para solucionar problemas decorrentes de 3 (três) colisões frontais significativas, conforme provas em anexo.
Assevera que a MMa. Juíza não levou em consideração que, desde 2019, o agravado é proprietário de uma caminhonete S10 – da qual ele se vale para trabalhar como representante comercial e ainda, que sua esposa é advogado e muito provavelmente está trabalhando em regime de home office.
Pondera ainda que a decisão não levou em consideração, que o agravado já percorreu 160.000 Km de estrada com o veículo em questão, em 6 (seis) anos, o que, junto com as colisões referidas, vem em desabono da pretensão do agravado, já que tais circunstâncias importam em expressiva desvalorização do automóvel.
Expõe sobre a necessidade de suspender a decisão agravada, tendo em vista que a matéria objeto da ação principal demanda instrução probatório e porque não restou demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Ao final, requer a liminar para suspender os efeitos da decisão e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 83349984)
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela recursal pretendida, em parte, ao menos nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A parte agravante foi compelida a disponibilizar um carro reserva com as mesmas características ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em razão de alegados vícios originados no veículo ao longo de 6 (seis) anos e quando já percorrido já 160.000 Km.
Da análise dos autos, tem-se que acerca dos vícios apontados pelo agravado, e não solucionados pela concessionária, estes demandam a realização de perícia técnica para fim de apurar com plausibilidade se tais vícios foram ou não decorrentes de fabricação ou mau uso.
Além, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, em que pese terem sido levados a conhecimento das agravadas, bem como as diversas ordens de serviços para que os defeitos fossem sanados, não se apresentam suficientes a comprovar a verossimilhança da alegação, tampouco implicar evidente prejuízo irreparável.
Isso porque, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos por parte dos agravados, o que possivelmente perante o Juízo Singular, terá elementos para decidir no decorrer do processo acerca da possibilidade ou não da concessão da liminar pretendida.
Também não há elementos suficientes para se deferir a disponibilização do carro reserva, isto porque, do que foi apresentado nestes autos, existem fatores de suma importância, trazidos pela agravante, no caso, as 3 (três) colisões frontais sofridas pelo veículo objeto da ação, o que não pode ser ignorado, pois certamente pode ter reflexo nos defeitos apontados pelo agravado.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Solicitem-se informações ao Juízo da causa.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora